Tribunal: TCU
Processo: 022.596/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para promoção de nova audiência de responsável sobre possíveis irregularidades em concorrências para contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e portaria para o atendimento das unidades do Senai e Sesi nas cidades de Pará de Minas, Pouso Alegre, Uberlândia, Divinópolis, Ipatinga, Muriaé e Uberaba em Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada por força do item 1.8.1 do Acórdão 5.325/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU, no âmbito do TC Processo 014.933/2018-7 (Peça 118), com vistas à promoção da nova audiência de Misael Gomes da Silva diante das evidências de fraudes a licitações, a partir da original representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) sobre as irregularidades na Concorrência Corporativa no 3/2018 e na Concorrência Sesi no 5/2018 conduzidas pela comissão integrada da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) sob os valores estimados de R$ 625.870,47 e de R$ 1.322.898,00, respectivamente, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e portaria em prol do atendimento das unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e do Serviço Social da Indústria (Sesi) nas cidades de Pará de Minas, Pouso Alegre, Uberlândia, Divinópolis, Ipatinga, Muriaé e Uberaba em Minas Gerais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1. assinalar, no mérito, a procedência da presente representação (já conhecida pelo Acórdão 8.678/2019-TCU-2a Câmara), diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. acatar parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Misael Gomes da Silva e determinar ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e do Serviço Social da Indústria (Sesi) em Minas Gerais que: 9.2.1. abstenha-se de atribuir pesos desproporcionais, sem as devidas justificativas, para técnica e preço, nos casos de serviços de natureza eminentemente comum, a exemplo dos serviços contínuos de conservação, limpeza e portaria; 9.2.2. abstenha-se de exigir quantidade mínima de empregados com a correspondente pontuação atribuída em níveis superiores ao permitida em lei, bem como a limitação correspondente a aceitação de contratos em vigor; 9.2.3. abstenha-se de exigir, sem amparo legal, prova de regularidade perante o sindicato representante das categorias profissionais, como causa de desclassificação/eliminação do certame. 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".